Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702218-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCOLA MANTENEDORA PLANALTO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ESCOLA MANTENEDORA PLANALTO LTDA - ME DECISÃO Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito